Tribunal: TJPA
Processo: 0006331-31.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando não se constata qualquer contradição ou omissão no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0006331-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTES: LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA (ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA JUNIOR - OAB/PA Nº 24.118)
EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (ACÓRDÃO Nº 212.904)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Deve permanecer inalterado o
decisum
embargado quando não se constata qualquer contradição ou omissão no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início previsto às 14h do dia 09 de dezembro de 2020 e término às 14 horas do dia 16 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006331-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTES: LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA (ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA JUNIOR - OAB/PA Nº 24.118)
EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (ACÓRDÃO Nº 212.904)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Luan Chirstian da Silva Rodrigues
e
Fernando do Nascimento Pereira
, por intermédio do advogado Antônio Carlos da Costa Silva Junior, em face do Acórdão nº 212.904, de minha relatoria, proferido por esta 2º Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e julgou improcedente as apelações criminais interpostas por Adriano dos Santos Lima, Luan Christian da Silva Rodrigues e Fernando do Nascimento Pereira, mantendo o édito condenatório inalterado em todos os seus aspectos.

Os embargantes postulam, em síntese, o acolhimento dos Embargos de Declaração, objetivando, além do prequestionamento da matéria sustentada, sanar supostos vícios presentes na decisão questionada, quais sejam:

a) ¿
a
contradição
existente em relação a não aplicação atenuante de pena prevista no artigo 65, III, ¿d¿ do código penal brasileiro diante da comprovação de confissão dos réus desde o primeiro instante processual
¿;

b) ¿
omissão
no enfrentamento do apelo no tocante à fundamentação completa de todas as circunstâncias judiciais previstas a altura do artigo 59, do CP
¿.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, impende salientar que, os embargos de declaração, como é sabido, não visam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa dos embargantes.

No caso vertente, a defesa técnica, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, defende,
sem razão
, a presença de contradição e omissão a serem sanadas no v. acórdão.

Explico melhor.

No tocante à
alegação de contradição existente no
decisum
,
sob o argumento de não ter sido reconhecido, mesmo diante de sua suposta comprovação, a atenuante do art. 65, I, ¿
b
¿, do Estatuto Repressivo, em favor dos embargantes
,
é forçoso esclarecer, primeiramente, por sua notória relevância, que ¿
confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e
pessoalmente
,
diante da autoridade competente, em ato solene e público
, reduzido a termo,
a prática de algum fato criminoso
(Guilherme de Souza Nucci, O valor da confissão como meio de prova no processo penal)¿
1

(Grifei).

Assim, para que se reconheça a mencionada atenuante
não basta que a defesa técnica alegue, em suas petições
(resposta à acusação, alegações finais
,
recurso de apelação, etc)
que o acusado confessou a prática criminosa, sendo imprescindível que o denunciado, admita,
pessoalmente
,
o cometimento do delito,
perante à autoridade competente
.

Dito isto,
não constato qualquer contradição
na decisão embargada, eis que foi devidamente afastado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do julgado:
¿Eis os relatos prestados em sede judicial:
(...)
Interrogado, FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA:
`negou a autoria delitiva
,
afirmando que foi ordenado por ADRIANO para que parasse o veículo para ele roubar as vítimas.

Confirmou que de fato foram realizados dois roubos, mas que não estava participando, que sequer tinha conhecimento de que seriam realizados os crimes.

Informou que foi ADRIANO que desceu do veículo para realizar as subtrações.
Disse, ainda, que ninguém estava armado. O réu informou que à época trabalhava como motorista de aplicativo e agora como vendedor ambulante, aduzindo, ainda, que estuda¿.
Interrogado, LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES:
`negou a autoria delitiva,

afirmando que não estava participando voluntariamente, embora tenha confirmado que houve ambos os roubos. Questionado, informou que não teria como sair do veículo antes do segundo crime porque estava longe de sua residência
. Disse, ainda, que ninguém estava armado. Disse que estuda e trabalha¿. (grifei e sublinhei)
(...)
Por arremate, não vejo como acatar o
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
porquanto, conforme bem esclarecido pelo Juízo sentenciante, não obstante ambos os recorrentes terem admitido que estavam dentro do veículo no momento do cometimento dos 02 delitos de roubo,
tentaram, durante os seus interrogatórios, a todo momento negar suas participações nos eventos¿
. (Grifos nos originais).

Como se vê,
ficou decidido
, sem margem para qualquer dúvida, no
acórdão questionado, que os embargantes não fazem jus a redução de suas penas intermediárias, em face da atenuante do art. 65, I, ¿
b¿,
do Estatuto Repressivo, porquanto não confessaram a prática criminosa perante à autoridade judicial, inexistindo, repiso, qualquer contradição a ser reconhecida no mencionado
decisum
.

Com relação à
omissão em tese existente no Acórdão nº 212.904,

especificamente quanto à ausência de fundamentação de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
melhor sorte não socorre aos embargantes.

Em verdade, diversamente do sustentado pela defesa técnica, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão óbvia e patente de que esta e. 2º Turma de Direito Penal examinou e indeferiu o pleito defensivo para fixação da pena-base no patamar ínfimo,
expondo, adequadamente, os motivos que justificam o distanciamento das reprimendas iniciais do patamar mínimo legal.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do referido acórdão, no ponto de interesse:
¿Noutro giro,
no tocante ao pleito de fixação da pena-base no seu patamar ínfimo,
entendo válido, antes de adentrar no seu exame propriamente dito, reproduzir trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
`2.
DO RÉU LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES
:
a)
Do crime de roubo cometido contra a vítima Ana Carolina Torres Modesto
Culpabilidade normal à espécie; não registra antecedentes; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. Assim,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena
.
Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito
. Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
b) Do crime de roubo cometido contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas
.
Culpabilidade normal à espécie; sem antecedentes; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; circunstâncias comuns ao tipo; as
consequências
do crime lhe desfavorecem porque provocou intenso temor na vítima, que chegou a se urinar de pavor enquanto fugia, gerando um constrangimento que supera os efeitos comuns das elementares do delito de roubo e que, por isso, merece maior reprovação.
Assim,
considerando as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 71 (setenta e um) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
c) Da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo
.
Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do CPB,
resolvo por aplicar a maior das penas (06 anos e 04 meses de reclusão), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.
O art. 72 do Código Penal não se aplica ao presente caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores anteriormente citado, e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade,
aumento a maior das penas de multa (71 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 82 (oitenta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `b¿, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, em virtude do quantum da pena e porque julgo suficiente para a hipótese. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, ante a inexistência de novas informações que autorizem a prisão preventiva.
3. DO RÉU FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
:
a) Do crime de roubo cometido contra a vítima Ana Carolina Torres Modesto
Culpabilidade
maior que a dos corréus porque FERNANDO era o condutor do veículo que foi utilizado no crime, não apenas para facilitar a ação criminosa como para impor intimidação, conforme já explicitado. Trata-se de conduta que merece maior reprovação, in casu, porque foi essencial para a consumação do delito, nos moldes em que foi perpetrado;
sem registro de antecedentes criminais, cumprindo ressaltar que o fato de se encontrar respondendo a processo criminal diverso não pode ser usado em desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a penabase, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo.
Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.
Sem agravante e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 32 (trinta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
b) Do crime de roubo cometido contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas.
Culpabilidade
maior que a dos corréus porque FERNANDO era o condutor do veículo que foi utilizado no crime, não apenas para facilitar a ação criminosa como para impor intimidação, conforme já explicitado. Trata-se de conduta que merece maior reprovação, in casu, porque foi essencial para a consumação do delito, nos moldes em que foi perpetrado;
sem registro de antecedentes criminais, cumprindo ressaltar que o fato de se encontrar respondendo a processo criminal diverso não pode ser usado em desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a penabase, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias do crime são normais ao tipo; as
consequências
do crime lhe desfavorecem porque provocou intenso temor na vítima, que chegou a se urinar de pavor enquanto fugia, gerando um constrangimento que supera os efeitos comuns das elementares do delito de roubo e que, por isso, merece maior reprovação. Assim, considerando as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos de reclusão. Sem agravante e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 91 (noventa e um) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
c) Da continuidade delitiva entre os crimes de roubo
. Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do CPB,
resolvo por aplicar a maior das penas (06 anos e 08 meses de reclusão), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo
. O art. 72 do Código Penal não se aplica ao presente caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores anteriormente citado, e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade,
aumento a maior das penas de multa (91 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 106 (cento e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `b¿, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, em virtude do quantum da pena e por que julgo suficiente para a hipótese. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, ante a inexistência de novas informações que autorizem a prisão preventiva¿. (grifei e sublinhei).
Constata-se, com a reprodução feita, que o juízo a quo, ao proceder com a dosimetria da pena do 2º e 3º recorrentes, valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justificando, dessa maneira, a fixação da sanção-base um pouco acima do mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade na aplicação da reprimenda.
Explico melhor.
Primeiramente, quanto a Luan Christian da Silva Rodrigues (2º apelante), constato que o magistrado singular, ao dosar a pena do crime de roubo praticado contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas (ilícito esse que foi utilizado - ao final - no cálculo do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal
2
, em função da sua reprimenda ser maior do que aquela fixada para o roubo cometido em desfavor da ofendida Ana Carolina Torres Modesto), considerou, acertadamente, como desfavorável ao 2º recorrente o vetor judicial das
consequências do delito
, diante do intenso e anormal temor provocado na vítima (¿chegou inclusive a se urinar de pavor enquanto fugia¿), o que justifica perfeitamente a fixação da pena-base nos moldes aplicados, vale dizer, em 04 anos e 09 meses de reclusão, além dos dias-multa correspondentes.
Já no tocante a Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante), verifica-se que o julgador, ao fixar em 05 anos e 06 meses de reclusão, e mais os dias-multa correspondentes, a reprimenda inicial do crime de roubo praticado contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas (ilícito considerado, de igual modo, no cálculo do crime continuado, ante sua maior gravidade, conforme anteriormente destacado), negativou, corretamente, não só as
consequências do delito
(idêntico fundamento), como também o vetor judicial da
culpabilidade
, por ter avistado, dentro dos limites de sua discricionariedade, uma maior reprovabilidade na conduta do 3º apelante, o qual foi o responsável pela condução do veículo utilizado no crime, que teve especial importância na ação criminosa, acentuando o cenário de intimidação¿.

Como se nota, os
vetores judiciais valorados desfavoráveis pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória e que justificaram a fixação das penas-base acima do mínimo legal
- ¿
consequências¿
do delito para os embargantes Luan Christian da Silva Rodrigues e Fernando do Nascimento Pereira, além da circunstância da ¿
culpabilidade
¿ para este último -
foram devidamente examinados por este Tribunal, o qual entendeu que se encontravam devidamente justificados no caso.

Com efeito, não havia (e continua não havendo, é bom que se diga!) motivos para se examinar todos os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, eis que, vou insistir, nem todos foram negativados pelo magistrado de 1º grau, razão pela qual a análise feita por esta Corte, acertadamente, limitou-se as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e que fundamentaram, no entender do Juízo sentenciante, o acréscimo procedido à sanção intermediária.

Desse modo, nenhum dos pontos embargados deixaram de ser examinados quando do julgamento da apelação criminal. Em verdade, os embargantes, inconformados com a negativa do Juízo
a quo
e
ad quem
em dar uma resposta conforme seus interesses utilizam-se, infelizmente, dos mecanismos processuais para trazer teses já ultrapassadas em momentos anteriores
.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O acórdão embargado foi muito claro ao rechaçar as teses defensivas
, notadamente o incremento da pena-base nos vetores culpabilidade e consequências do crime com base no montante de recursos desviados de entidade pública estadual de ensino, quantia de R$ 359.604,49 (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam o tipo penal. II -
O julgado recorrido não padece de qualquer omissão, porquanto desproveu fundamentadamente o agravo regimental no agravo em recurso especial, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte embargante, que pretende, na verdade, o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.¿

(
STJ -
EDcl no AgRg no AREsp: 1028389 RJ 2016/0326872-5, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2018 - grifei).

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido
quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada
, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Assim sendo,
se não há contradição ou omissão a suprir, a rejeição dos embargos é de rigor,
de vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo, ao sabor da conveniência dos embargantes.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 472

2
¿
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
- Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas
, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
¿. (grifei).